Tribunal: TJDFT
Processo: 0748661-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 0704860-45.2021.8.07.0018. INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDENCIA DO INPC. RESP 1495146/MG TAXA SELIC. EC 113/2021. PARAMETROS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO.
1. Cuida-se de ação de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal, em razão da edição do Decreto n. 16.990/1995, que, à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF.
2. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o RE 1.317.982 (Tema 1.170): “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, mas deixou de determinar a suspensão dos processos em trâmite sobre a questão debatida.
3. Não há nos autos de origem qualquer insurgência do devedor acerca da necessidade de liquidação prévia, o que não justifica o sobrestamento do feito sob o fundamento de necessidade de se aguardar o julgamento do Tema 1.169 pela Corte Superior.
4. Em pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, restou decidido que o artigo 1.o - F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, não é aplicável para o fim de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.
5. Portanto, o IPCA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a recompor a desvalorização da moeda ao longo do período em que a verba deixou de ser paga.
6. O tribunal superior não pode decidir sobre questão não apreciada na instância de origem, sob pena de configurar supressão de instância, considerada irregularidade processual.
7. Negou-se provimento ao recurso.